Tribunal: TJDFT
Processo: 0732488-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732488-29.2022.8.07.0000 Agravante(s) Fundação de Crédito Educativo e CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. Agravado(s) Isabella Ferreira Esteves Foggia e Magda Maria de Oliveira Foggia Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED e Centro de Educação Superior de Brasília - CESB contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 133132686 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravantes em desfavor de Isabella Ferreira Esteves Foggia e Magda Maria de Oliveira Foggia, processo 0728454-08.2022.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos seguintes termos: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, para onde determino sejam os autos remetidos, após os procedimentos de praxe. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 134437852 do processo de referência) foram rejeitados (Id 135348961 do processo de referência). Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 39763925), alegam que as executadas/agravadas estão inadimplentes com o pagamento de valores mutuados a título de crédito educativo em favor da agravada Isabella e da fiadora Magda, a qual renunciou expressamente ao benefício de ordem. Destacam que a decisão agravada é equivocada na medida em que inexiste relação de consumo entre as partes litigantes. Aduzem que a Fundacred não é instituição financeira, mas instituição de direito privado sem fins lucrativos, que administra programas de crédito educacional em parceria com instituições de ensino superior privadas. Bradam não se lhes aplicar a regulação das instituições financeiras justamente por não têm essa natureza. Ressaltam que o crédito educativo é espécie de crédito especial em relação aos demais existentes em razão do caráter social e educacional do programa. Reiteram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Asseveram ser uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à questão. Colacionam julgados. Concluem que, diante das peculiaridades que envolvem tal relação contratual, embasada em contratos sui generis, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requerem “o conhecimento do presente recurso e, no mérito, que seja provido, a fim de reformar a decisão que entendeu que reconheceu existir uma relação de consumo entre as partes, determinando a tramitação da ação executiva perante o foro do domicílio do consumidor, e solicitando a redistribuição à Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF.” O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (ID 39763926 e Id 39763927). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora